Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003897-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (IMPETRANTE), LUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.941.451-20 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.941.451-20 (PACIENTE), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA - CPF: 065.016.861-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO DOMICILIAR CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALMEJADA REVOGAÇÃO -
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES –
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
. 3. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE
– OFENSA INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA ENTRE A PRISÃO-CAUTELAR E A PRISÃO-PENA.

4
.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É adequado e idôneo o ato em que é revogada a prisão domiciliar e restabelecida a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando
a paciente aparentemente integra organização criminosa e descumpre reiteradamente as medidas cautelares impostas
, bem como a referida decisão
estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído à paciente (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33 da Lei 11.343/2006, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal) circunstâncias que consubstanciam
fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar
.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente.

4.

É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido
liminar,
impetrado em favor de
Lucilene Pereira da Silva
,
contra suposto
ato coator
atribuído à
MM.

Juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
revogou a prisão
domiciliar
da paciente, restabelecendo a medida extremada.

O impetrante narra que a prisão preventiva da paciente foi
decretada
pelo Juízo indicado como coator, em
28.01.2023
, em virtude da suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), sendo posteriormente,
convertida em domiciliar
, cumprido o mandado na data de
09.03.2023
.

Ocorre que em razão de violações das condições estabelecidas, a magistrada singular, após manifestação ministerial,
revogou a prisão domiciliar
da paciente na data de
19.02.2024
.

Diante disso,
o impetrante defende que o
ato acoimado de coator
não estaria

fundamentado de forma idônea,
eis que não houve o preenchimento
dos
requisitos previstos no art. 312 do CPP
,
bem como não teria sido considerada a
contemporaneidade,
entre a data dos fatos supostamente praticados pela paciente e a data da revogação da prisão domiciliar.

Ainda, defende que a paciente trem
predicados pessoais favoráveis
; que a decisão atacada
violaria os princípios da presunção de inocência
e da
proporcionalidade
, e por fim, que as medidas cautelares
alternativas
seriam suficientes ao caso.

Isto, posto, requer a
revogação da prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas e,
subsidiariamente
, pleiteia o
restabelecimento da prisão domiciliar
, com a
autorização judicial para trabalhar
em horário comercial.

Instruiu a inicial com documentos (ID 203143161 a 203143181).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 204205674).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 205030171 e 205030172).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
205703186
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Ementa: Habeas Corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas – Prisão preventiva substituída por domiciliar – Custódia cautelar restabelecida, em virtude de descumprimento das condições anteriormente impostas – Causas de pedir: (i) falta de fundamentação da decisão constritiva, sobretudo ao considerar a ausência de contemporaneidade; (ii) predicados pessoais favoráveis; (iii) violação princípio da presunção de inocência; e (iv) suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, o restabelecimento da prisão domiciliar – Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública – Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada ao Comando Vermelho e destinada ao tráfico de drogas – Necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso – Paciente que descumpriu medidas impostas quando da substituição da preventiva por domiciliar – Prisão preventiva restabelecida mediante fundamentação idônea – Entendimento do c. STJ – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Diretriz do STJ e aresto TJMT – Predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar – Enunciado Criminal 43 do TJMT – Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência – Medidas cautelares alternativas insuficientes
– Parecer pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em data incerta, mas desde antes de 05/10/2022, na cidade de Água Boa/MT,
Lucilene Pereira da Silva
, supostamente faria parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, atuante naquela região.

Extrai-se que, no dia
05/10/2022
, a equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia anônima que no antigo Bar da Gaivota, localizado na Rua 06, no 1020, no bairro Operário, na cidade Água Boa/MT, haveria depósito de droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Chegando ao local, foi apreendida uma porção de 3,901g de substância análoga à maconha, uma porção de 19,665g de substância análoga à cocaína e R$ 3.907,00 (três mil e novecentos e sete reais) em dinheiro trocado.

Ainda,
Chaieny Carla Nunes da Silva, Dara Raquel Pereira Montel e Fabiane Terezinha Bonifácio
foram presas em flagrante delito e, a partir da análise dos dados contidos no aparelho celular apreendido com
Chaieny
, foram encontrados diálogos que indicariam que
Lucilene Pereira da Silva
participaria da organização criminosa na função de
contadora
.

Por tal razão, o juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente, em
28.01.2023
, o qual foi cumprido na data de
03.03.2023
. Todavia, por ser mãe de três filhos menores de doze anos, a prisão foi convertida em domiciliar, cujo mandado foi cumprido em
09.03.2023
.

Ocorre que, devido aos
reiterados descumprimentos dos critérios estabelecidos
pelo
M.M. juízo de primeiro grau
, como os inúmeros
deslocamentos de
Lucilene
para fora de seu domicílio, o descarregamento da tornozeleira eletrônica e a ausência de justificativas plausíveis para tais atos, o
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
determinou na data de
19.02.2024
o restabelecimento da prisão preventiva.

É o relatório do necessário.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR e CONTEMPORANEIDADE

O impetrante apresenta-se nesta instância, solicitando a revogação da preventiva, ao argumento de que a medida decretada
não foi devidamente fundamentada
, sendo
genérica
e, portando,
inidônea
.

Ainda, afirma que não houve o preenchimento dos
pressupostos
previstos no art. 312 CPP, como a garantia da
ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Por fim, alega que o restabelecimento da prisão preventiva em fevereiro de 2024 desconsiderou o critério da
contemporaneidade
, já que os supostos fatos teriam ocorrido em 2022.

Porém, contrariamente ao que afirma a defesa, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, de modo que, apesar do
inconformismo
, os argumentos trazidos para revogação da prisão preventiva
não prosperam.

Em consulta ao PJE de 1° grau, nos autos da Ação Penal no 1018609-36.2022.8.11.0042, verifico que o juízo singular baseou o restabelecimento da prisão preventiva nos reiterados descumprimentos dos critérios elencados na concessão da prisão domiciliar.

Apontou que os mapas de movimentação apresentados pela Gerência de Monitoramento indicaram a movimentação da paciente em contexto que inviabilizaria o acolhimento das justificativas apresentadas, denotando-se que ela estava
em plena fruição da liberdade como se nenhuma restrição houvesse
.

Ainda, que a suposta autora dos fatos permitiu o descarregamento da tornozeleria eletrônica, pois o sinal GPS do aparelho sofreu inúmeras interrupções.

Em relação aos pressupostos do art. 312 do CPP, está configurada a necessidade de imposição da medida extrema, como preceitua o art. 312 do CPP, pois presente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Na decisão do juízo oficiante,

n
o ponto em que ele discorreu que o
fumus comissi delicti
, (indícios de autoria delitiva) estavam evidenciados nos autos, diante dos documentos juntados ao procedimento (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão), além das conversas obtidas pelo aparelho celular de um dos membros da ORCRIM.

O
periculum libertatis
(perigo da liberdade) também restou demonstrado, pois o envolvimento com organização criminosa denota maior gravidade à conduta, necessitando do acautelamento da agente para a garantia da ordem pública.

Necessário destacar que a paciente não estava com a sua liberdade restabelecida, mas sim em prisão domiciliar, ou seja, uma forma mais branda de acautelamento, para que pudesse cuidar de seus filhos menores, porém
reiteradamente descumpriu as determinações impostas
para usufruir desta benesse, ficando evidente de que não se encontra apta para cumprir medidas alternativas ao cárcere.

Coleciono julgado desta Câmara Criminal sobre o tema:

“Não há constrangimento ilegal no restabelecimento da prisão cautelar, se foi devidamente justificado pela magistrada o motivo da revogação da prisão domiciliar da paciente, consistente no descumprimento das condições pré-estabelecidas, a evidenciar o descaso com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente.” (N.U 1022695-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Por fim, em relação à falta de
contemporaneidade
da decretação da prisão preventiva em 2024, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2022, razão não assiste à paciente, pois o que o motivou a revogação da prisão domiciliar foi justamente o não cumprimento, pela suposta autora dos fatos, dos requisitos estabelecidos pelo singular juízo 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao longo do ano de 2023, de acordo com a análise do documento “Diário de eventos do Monitorado”, extraído dos autos 1018609-36.2022.8.11.0042, em consulta ao PJE de 1° grau.

Sobre o tema:

“A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, a necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, que além de descumprir as medidas cautelares anteriormente deferidas pelo juízo, permaneceu em local incerto e não sabido por quase quatro anos, na condição de foragido, justificando-se, assim, a contemporaneidade da prisão cautelar.” (N.U 1015654-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Assim sendo, reconheço necessária a manutenção do decreto preventivo, presentes os requisitos para tanto (arts. 312 e 313 do CPP), eis, que fundamentado adequadamente, ante a evidente necessidade da segregação, para
resguardar a ordem pública.

2. PREDICADOS PESSOAIS E PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE

Nessa linha, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

No caso, relata-se que a prisão domiciliar foi concedida à paciente com o objetivo de alcançar a proteção integral dos filhos menores de 12 anos. Contudo, é notório que a benesse
teve sua finalidade desvirtuada
, pois é claro que os deslocamentos realizados por
Lucilene
, em áreas e horários não são condizentes com as justificativas trazidas por ela,
o cuidado dos filhos
.

Nesse sentido, a maternidade se configurou como mero pretexto para continuar em plena liberdade de deslocamento, ante a ausência do proposito final da domiciliar e em total desprezo pelas cautelares judiciais impostas.

Ainda, pontuo que
não restou demonstrado que a paciente exerça trabalho lícito
, pois não trouxe aos autos documentos que possuam força probante, tal como CTPS, contrato de trabalho, etc...

Finalmente, quanto à alegação de que a prisão preventiva ofenderia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexiste ofensa a tais princípios pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado o decreto escrito do juiz competente, como
in casu
:

“A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.” (N.U 1012700-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas em substituição à custódia cautelar, em especial o
restabelecimento da prisão domiciliar
, pois as circunstâncias fáticas seja pelo
modus operandi
ou pelo descumprimento das cautelares,
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito:

“É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.” (N.U 1015654-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida, substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas ou mesmo se restabelecer a prisão domiciliar.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024